Tribunal: TJDFT
Processo: 0719538-93.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO ANTECEDENTE. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu da imputação do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes da existência de dolo específico indispensável à caracterização do delito de estelionato, aptas a justificar a reforma da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do crime de estelionato exige a presença de dolo específico e antecedente, consistente na intenção deliberada de enganar a vítima para obter vantagem ilícita, elemento não demonstrado nos autos com segurança e precisão.
4. A prova produzida demonstra que o réu iniciou a execução do contrato e realizou aproximadamente 20% da obra, circunstância incompatível com fraude preordenada.
5. O pagamento foi realizado por meio de cartão de crédito, modalidade que permite contestação e suspensão dos valores, mecanismo efetivamente utilizado pela vítima, o que enfraquece a tese de ardil previamente estruturado.
6. As declarações das testemunhas e do próprio réu indicam dificuldades financeiras e má gestão administrativa, elementos que evidenciam inadimplemento civil, mas não demonstram intenção criminosa inicial.
7. O ajuizamento de ação cível e a celebração de acordo para ressarcimento reforçam a natureza patrimonial do conflito, sem prova segura de fraude antecedente.
8. Em observância ao princípio do in dubio pro reo, a absolvição deve ser mantida diante da ausência de prova robusta e inequívoca da intenção fraudulenta exigida pelo tipo penal.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, caput; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.